Tribunal: TJSP
Processo: 2006371-19.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão Contratual – Plano de Saúde - Tutela de urgência indeferida – Inconformismo que não prospera – Permanência da Autora nos quadros de beneficiários já reconhecida - Exibição de documentos a ser averiguada em fase instrutória - Revisão do valor da mensalidade – Materia de cognição exauriente a ser analisada nos Autos principais. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão Contratual – Plano de Saúde - Tutela de urgência indeferida – Inconformismo que não prospera – Permanência da Autora nos quadros de beneficiários já reconhecida - Exibição de documentos a ser averiguada em fase instrutória - Revisão do valor da mensalidade – Materia de cognição exauriente a ser analisada nos Autos principais. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006371-19.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CRISTINA
APARECIDA FERREIRA LIMA SIQUEIRA, é agravado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006371-19.2018.8.26.0000 -Voto no 12315
2
VOTO No: 12.315
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2006371-19.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: CRISTINA APARECIDA FERREIRA LIMA SIQUEIRA
AGRAVADA: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZ “A QUO”: LÚCIA CANINÉO CAMPANHÃ
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão Contratual
Plano de Saúde - Tutela de urgência indeferida Inconformismo
que não prospera
Permanência da Autora nos quadros de
beneficiários já reconhecida - Exibição de documentos a ser
averiguada em fase instrutória - Revisão do valor da mensalidade
Materia de cognição exauriente a ser analisada nos Autos
principais. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da R. Decisão de
fls. 114/116 que, nos Autos de “Ação de Exibição de Documentos, Revisional de
Mensalidades de Plano de Saúde c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de
Urgência”, indeferiu tutela de urgência pleiteada para fins de revisão do valor da
mensalidade e apresentação de documentos.
Inconformada, insurge-se a Agravante, aduzindo, em sintese, que estão
presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela, pois necessária a revisão dos
valores com o afastamento da cobrança diferenciada por faixa etária, haja vista o aumento
exorbitante dos valores exigidos, destoantes daqueles exigidos enquanto estava na ativa.
Requer sua manutenção do plano de saúde, por tempo indeterminado, nas mesmas
condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do Contrato de
Trabalho, porém, arcando com a cota-parte do Empregador. Pugna pela determinação à
Agravada para que exiba o balanço financeiro, o comprovante de pagamento
individualizado da Agravante nos 12 (doze) meses anteriores ao desligamento e a planilha
de sinistralidade, caso seja esta a justificativa do aumento. Requer, ao fim, a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006371-19.2018.8.26.0000 -Voto no 12315
3
tutela antecedente de urgência nestes exatos termos.
Agravo tempestivo, regularmente processado, com apresentação de
Contraminuta às fls. 148/157.
Inicialmente julgado pela Colenda 9a Câmara de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal, o presente Recurso não foi conhecido, com o reconhecimento da
incompetência absoluta da Justiça Estadual Comum para analisar a matéria, e determinação
de remessa à Justiça Trabalhista, nos termos do V. Acordão de fls. 296/300, confirmada
posteriromente no julgamento dos Embargos de Declaração opostos, nos termos dos V.
Arestos de fls. 322/326 e 428/432.
Inconformada, a Agravada interpos Recursos Especial e Extraordinário às
fls. 329/337 e 375/381, e a Agravante o Recurso Especial de fls. 435/444, os quais,
inicialmente, tiveram seu seguimento denegado por r. Decisão da Insigne Presidência da
Seção de Direito Privado deste E. Tribunal (fls. 459/465), desafiada por Agravo Interno,
confirmada pela Eminente Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo (fls. 477/480).
Encaminhados os Autos para o Superior Tribunal de Justiça, o Recurso
Especial foi provido, nos termos da Decisão Monocratica exarada pelo Ministro Marco
Aurélio Bellizze, conforme comunicação recebida via ofício de fls. 485/501, declarando
competente a Justiça Estadual para o conhecimento da causa, e, consequentemente,
determinando o julgamento da materia por esta Colenda Câmara.
É o breve Relatório.
Respeitado profundamente entendimento diverso, o Recurso interposto
não comporta provimento, devendo a Decisão de Primeiro Grau ser mantida.
Trata-se de “Ação de Exibição de Documentos, Revisional de
Mensalidades de Plano de Saúde c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de
Urgência”, na qual, a Agravante objetiva, em síntese, a continuidade do Contrato de Plano
de Saúde entabulado entre as Partes, bem como seja revisada a mensalidade correspondente
para o pagamento da quantia de R$ 346,77 (trezentos e quarenta e seis reais e setenta e sete
centavos) por pessoa, em caso de não comprovação do valor através de balanço financeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006371-19.2018.8.26.0000 -Voto no 12315
4
ou planilha de sinistralidade.
Em que pese a irresignação da Agravante, a Decisão fls. 114/116 não
merece reparo.
E tal se dá, pois, não há que se falar na urgência pleiteada, pois, como
bem consignou a Nobre Magistrada de Primeiro Grau à fl. 114 dos Autos principais:
“Já reconhecido seu direito de manter-se como beneficiária do plano de
saúde, nos termos do art.31 da Lei no 9.656/98, neste caso específico, pretende apenas
pagar mensalidade diversa daquela que lhe foi apresentada.”
É de se notar que pretende a Agravante uma revisão do montante que lhe
é exigido a título de contraprestação mensal, matéria aferível nos Autos principais, porque
demanda cognição exauriente, inviável em sede de tutela antecedente, demandando a
melhor análise do Feito e suas intrincadas provas sob o crivo do contraditório.
Também quanto ao pedido de exibição dos documentos, inexiste urgência
em sua exibição, tratando-se de matéria eminentemente probatória, e não satisfativa, o que
implica que a sua devida exibição, se o caso, deve se dar na fase instrutória do Feito, sendo
prematuro seu requerimento neste momento processual.
Neste sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal:
“TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA. PLANO
DE
SAÚDE COLETIVO.
Reajuste
após
a aposentadoria do
Autor.
Indeferimento da tutela provisória. Agravante que pretende a redução da
mensalidade para o valor que entende correto. Ausentes os requisitos do
art. 300 do CPC. Possibilidade de reajuste por aumento de faixa etária.
Abusividade que deve ser apurada sob o crivo do contraditório.
Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do Processo. Controvérsias a
serem dirimidas na Ação em curso em Primeiro Grau. Decisão mantida.
Recurso não provido” (AI no 2197326-41.2017.8.26.0000 - 5a Câmara de
Direito Privado Rel. Fernanda Gomes Camacho - 20/12/2017).
Logo, ausentes os requisitos legais do artigo 300, do Código de Processo
Civil, deve ser ratificado o indeferimento da liminar pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006371-19.2018.8.26.0000 -Voto no 12315
5
Por fim, frisa-se que, caso as novas provas colimadas nos Autos
identifiquem a plausibilidade das alegações da Autora, nada impede a concessão da tutela
de evidência ulterior, de forma incidental.
Assim, do quanto exposto, de rigor a manutenção da r. Decisão
questionada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto.
PENNA MACHADO
Relatora